Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE VÁRIOS BENS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR DESTE TRIBUNAL QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA PENHORA – CONSTRIÇÃO QUE DEVERÁ RECAIR SOBRE PARTE DE UM ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR –

MULTA COMINATÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO RECOMENDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I –
Não há que se falar em manutenção da penhora de outros bens imóveis do devedor, uma vez que, consoante consabido, a satisfação da dívida se dará pela proporção ideal da área Fazenda Toca Vaca, a qual, até o presente momento, se mostrou suficiente parte da área do referido imóvel.

II - Apesar do atraso no cumprimento do pagamento da dívida executada ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALOISIO COELHO BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000614-65.2001.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES
,
rejeitou os Embargos de Declaração, com que pretendia limitar os atos expropriatórios em curso, aos 440 hectares da “Fazenda Toca Vaca”. Além disso, indeferiu o pedido de redução das
astreintes
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem determinou o leilão de vários bens que estavam penhorados, contudo, sem que antes o fosse atualizado o valor da dívida exequenda, de modo que, deve ser obstado o procedimento em curso.

Alega que o valor das
astreintes
, atualizado pelo exequente, no valor de R$ 1.660.049, 41 (um milhão seiscentos e sessenta mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos),
é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido tal montante para parâmetros aceitáveis, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

Discorre, ainda, que apesar deste Egrégio Tribunal de Justiça ter decido pela redução da penhora da Fazenda Toca Vaca, para 440 hectares da área total, ainda remanesce a penhora e a ordem de realização de leilão sobre outros bens imóveis, o que denota não apenas o excesso de penhora, mas o próprio desprestígio da decisão emanada anteriormente por esta Corte de Justiça.

O pedido liminar de efetivo suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão de origem, que manteve a penhora e, por consequência, o leilão sobre os bens imóveis do executado, portanto, sem que a expropriação fosse limitada aos
440 hectares da “Fazenda Toca Vaca”. Além disso, indeferiu o pedido de redução
da astreintes
e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do leilão.

Pois bem.

Compulsando os autos, infere-se que em momento anterior, este Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento de nº 1004817-44.2022.8.11.0000, sob esta mesma relatoria, acolheu a tese recursal para afastar a penhora sobre a integralidade do imóvel denominado “Fazenda Toca Vaca”.

Na ocasião, se concluiu que o imóvel em questão (Fazenda Toca Vaca), comportaria cômoda divisão, sendo suficiente o seu desmembramento para saldar a dívida exequenda.

A propósito, o julgado está assim ementado, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDUÇÃO DA PENHORA DE BEM IMÓVEL – INDEFERIMENTO – LEILÃO JUDICIAL – DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O DA DÍVIDA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A situação posta se amolda com precisão ao exposto no inciso I do art. 874 do CPC, haja vista a desproporção entre o valor do bem penhorado, no importe de R$ 20.249.929,80 (vinte milhões duzentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), com a quantia que está sendo executada, no valor remanescente de R$ 5.093.206,71 (cinco milhões noventa e três mil duzentos e seis reais e setenta e um centavos) que, atualizado, alcança o patamar de R$ 12.060.882,46 (doze milhões sessenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) na visão do credor e R$ 6.380.844,47 (seis milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) de acordo com o devedor.

II -
Deverá ser procedido o desmembramento do imóvel penhorado, denominado Fazenda Toca Vaca, inscrito na matrícula de n. 14.592, do CRI de Cáceres-MT, às expensas da parte executada, na proporção da área ideal que satisfaça a dívida exequend
a, devendo o Juízo singular dar o devido contorno ao procedimento requerido pela parte agravante.

(N.U 1004817-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022) (destaquei e grifei).

Neste particular e até por força por julgado anterior, não há que se falar em manutenção da penhora de outros bens imóveis do devedor, uma vez que, consoante consabido, a satisfação da dívida se dará pela proporção ideal da área Fazenda Toca Vaca, a qual, até o presente momento, se mostrou suficiente parte da área do referido imóvel.

No que tange ao valor das
astreintes
,
depreende-se do teor da decisão de origem, que o Juízo singular rechaçou qualquer possibilidade de revolver a questão atinente à multa cominatória, em decorrência de o próprio devedor ter dado causa ao valor apurado, dada sua recalcitrância em saldar a dívida.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

A propósito, vale registrar que o entendimento recente, firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deu interpretação mais ampla acerca da possibilidade de reexame do
quantum
apurado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 2/6/2023.)

No caso
sub judice
, a multa exigida pelo exequente, consoante documento acostado no id nº. 90918217, perfaz a quantia de R$ 1.660.049, 41 (um milhão seiscentos e sessenta mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).

Ao que consta dos autos, a questão atinente à pagamento a dívida encontra-se em fase de expropriação para pagamento da dívida, a qual foi apurada pelo credor no montante em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que, embora seja escorreita a cobrança da multa, o valor apurado deve ser reduzido, de forma a atender os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação das
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).
(...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido,
Enunciado
n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6.
Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência e apesar da irresignação da parte recorrente, percebe-se que o valor apurado das
astreintes
, no importe de R$ 1.660.049, 41 (um milhão seiscentos e sessenta mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), revela nítida desproporção quando comparado ao valor da dívida principal.

Assim, como cediço, apesar do atraso no cumprimento do pagamento da dívida executada ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por fim, no tocante à suspensão do leilão em curso, não há que se falar em qualquer interrupção do certame, isso porque, a simples atualização do
quantum debeatur
não produzira alterações significativas da quantia já apurada.

Ademais, vale rememorar que o próprio executado, ora agravante, nos autos do agravo de instrumento
1004817-44.2022.8.11.0000, pleiteou pela redução da penhora para
444,40 hectares do imóvel rural Toca Vaca, matrícula 14.592, a qual defendeu ser suficiente para saldar a dívida, de modo que, tendo agora sido atendido quanto a impossibilidade de manutenção da penhora de outros bens imóveis, a execução deve seguir para o seu desfecho.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter a penhora apenas sobre os 444,40 hectares do imóvel rural Toca Vaca, matrícula 14.592, bem como, reduzir o valor das astreintes para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024